Tribunal: TJMT
Processo: 1010039-74.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010039-74.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADEMIR ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 522.731.481-00 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. C
aso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou fornecimento de cirurgia de vitrectomia posterior e condenou ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o valor da causa.

II. Q
uestão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se deve haver suspensão processual em razão de IRDR sobre honorários em demandas de saúde; (
ii
) definir se há incompetência do juízo comum em razão do valor da causa; e (
iii
) estabelecer a forma adequada de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de judicialização da saúde pública.

III. R
azões de decidir

1. A matéria relativa ao arbitramento de honorários em demandas de saúde pública restou pacificada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, que determina fixação por apreciação equitativa.

2. As prestações em saúde não se transferem ao patrimônio do autor, não configurando proveito econômico obtido, razão pela qual não se aplica o arbitramento percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

3. A competência jurisdicional é determinada no momento da propositura da ação, sendo o valor da causa corretamente fixado considerando a cumulação dos pedidos, mantendo-se a competência do juízo comum.

4. O direito à saúde constitui causa de valor inestimável, enquadrando-se na hipótese do art. 85, § 8º, do CPC, que determina arbitramento equitativo.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para rejeitar as preliminares e, no mérito, fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
"Nas demandas de judicialização da saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se os critérios do art. 85, § 2º, I, do CPC, independentemente do valor da causa ou condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2º, I, e § 8º, e 292, VI; Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; TJMT, AC n. 1006669-87.2024.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao requerido disponibilizar cirurgia de vitrectomia posterior de urgência de olho esquerdo ao representado do autor. A sentença condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em 10% sobre o valor da causa
.

A demanda originária versou sobre fornecimento de procedimento cirúrgico urgente ao representado do autor, tendo sido deferida tutela de urgência com posterior bloqueio judicial para custeamento do tratamento no valor de
R$
31.646,00.

Nas razões recursais, o Estado sustenta
,
preliminarmente
,
a necessidade de suspensão processual em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000, que discute critérios para arbitramento de honorários advocatícios na judicialização da saúde pública, alegando efeito suspensivo automático do recurso especial interposto. Invoca ainda o Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal sobre arbitramento de honorários por equidade.
Além disso,
argumenta incompetência absoluta do juízo por considerar que a causa deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública devido ao valor efetivo do proveito econômico inferior a 60

salários mínimos
, configurando tentativa de burla à competência através de pedido excessivo de danos morais.
No mérito,
postula
pelo
arbitramento equitativo dos honorários tendo em vista a natureza inestimável do direito à saúde, ou arbitramento com base no efetivo proveito econômico de
R$
31.646,00 em substituição ao valor da causa.

O a p e l a d o
,

a
p
e
s
a
r

d
e

d e v i d a m e n t e

i n t i m a d o
,

n
ã
o

a p r e s e n t o u

c o n t r a r r a z õ e s
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opinou
pelo sobrestamento do feito até julgamento do Recurso Especial interposto em desfavor do acórdão proferido no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar -
Suspensão
p
rocessual

O Estado postula suspensão processual alegando pendência de julgamento de recurso especial no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a matéria relativa ao arbitramento de honorários advocatícios em demandas de saúde pública já restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, que estabeleceu:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."
.

A tese jurídica
firm
ada pelo Superior Tribunal de Justiça determina que o direito à saúde possui natureza inestimável, justificando o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios independentemente do valor da causa ou condenação. Tal entendimento encontra-se definitivamente sedimentado na jurisprudência superior, afastando a necessidade de suspensão processual.

Assim,
rejeito
a preliminar de suspensão.

Preliminar - V
alor da causa e competência dos juizados especiais

O apelante sustenta incompetência absoluta do juízo comum, argumentando que o valor efetivo do proveito econômico seria inferior ao limite de 60
salários mínimos
, devendo a demanda tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública.

A competência jurisdicional é determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores no mérito. O valor da causa foi corretamente fixado em
R$
89.670,23, considerando o custo do procedimento médico somado ao pedido de danos morais, conforme disposição do art. 292, VI, do Código de Processo Civil.

Sobre
a
matéria:

Direito processual civil e direito administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Fornecimento de tratamento médico pelo estado. Competência do juízo comum. Valor da causa superior ao limite legal dos juizados especiais da fazenda pública. Honorários advocatícios. Suspensão da análise em razão de IRDR. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, que suscitou, em preliminar, a incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, ao argumento de que o valor da causa seria inferior ao limite de 60
salários mínimos
previsto na Lei nº 12.153/2009, devendo a demanda tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, questionou os critérios utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, pleiteando a exclusão do valor atribuído ao pedido de indenização por danos morais julgado improcedente da base de cálculo da verba honorária, ou, alternativamente, a fixação por equidade. Requereu, ainda, a suspensão da análise da verba honorária em razão do trâmite de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no TJMT sobre o tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara Especializada da Fazenda Pública é competente para julgar ação cujo valor da causa supere o limite previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se a análise da fixação dos honorários advocatícios deve ser suspensa em razão da pendência de julgamento de IRDR sobre o tema no âmbito do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do juízo é aferida no momento da propositura da ação, sendo irrelevante o desfecho do mérito quanto à definição do valor da causa. O juízo de origem corretamente fixou o valor da causa em R$ 94.551,03, com base na soma do custo do tratamento médico e do valor pleiteado a título de danos morais, nos termos do art. 292, VI, do CPC, estando esse montante acima do limite legal de 60
salários mínimos
estabelecido no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

4. O pedido de indenização por danos morais compôs a pretensão inicial do autor, e sua improcedência posterior não altera retroativamente o valor da causa nem afeta a competência fixada validamente.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido na demanda, considerando-se a cumulação dos pedidos.

6. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso admitiu o IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, com determinação de suspensão dos processos que tratem da fixação de honorários sucumbenciais em ações de saúde pública, razão pela qual deve ser sobrestada a análise dessa matéria até o julgamento definitivo do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Vara da Fazenda Pública é competente para julgar ação cujo valor da causa, fixado com base na cumulação de pedidos, ultrapasse o limite de 60
salários mínimos
previsto na Lei nº 12.153/2009. 2. A competência jurisdicional é determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores no mérito quanto ao valor da causa. 3. Deve ser suspensa a análise da verba honorária quando houver IRDR admitido sobre a matéria, nos termos do art. 982, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º; CPC/2015,
arts
. 43, 85, § 8º, 292, VI, 982, I, e 987, §1º.

J
urisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
nº 2138829, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
31.08.2022.

(
TJMT, AC n.
1006669-87.2024.8.11.0015,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
23
.
6
.
2025
)

Estando o valor da causa acima do limite legal de 60
salários mínimos
estabelecido no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, mantém-se a competência do juízo comum.

Portanto,
rejeito
a preliminar de incompetência.

Mérito

A
rbitramento dos honorários advocatícios

A questão central consiste em definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma.

De acordo com o § 2º do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial. Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de obrigação de fornecer a terapêutica buscada, configurando obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê arbitramento com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8º do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público, pois o valor do custo do procedimento não é essencial ao conflito, mas sim a própria garantia do direito fundamental à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou essa orientação no Tema 1313, estabelecendo que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A aplicação do § 8º-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria excessivamente o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

Para a fixação equitativa, devem ser observadas as diretrizes do § 2º do mesmo dispositivo: grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para seu serviço.

No caso concreto, considerando a complexidade moderada da demanda, o êxito obtido pelo patrono do apelado na obtenção do tratamento médico necessário, a natureza fundamental do direito tutelado e o trabalho profissional desenvolvido, fixo os honorários advocatícios por apreciação equitativa em
R$
5.000,00.

Ante o exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de
R$
5.000,00, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025